Tribunal: STF
Processo: AI 99576
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA A
FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART-117 DA CONSTITUIÇÃO.
A QUESTÃO PERTINENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AO PERIODO ENTRE
A EXPEDIÇÃO DO PRECATORIO E O PAGAMENTO DA DIVIDA NÃO TEM CUNHO
CONSTITUCIONAL, POIS DELA NÃO TRATA O ART-117 DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.